Tribunal: STF
Processo: RE 1490780
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL (CFEM). EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDAS



    1. Sentença concedeu a segurança para declarar o direito da autora de excluir o CFEM da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como de compensar e/ou restituir os valores que foram indevidamente recolhidos a tal título, na forma estabelecida na legislação de regência, após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN), observado o prazo de cinco anos (art. 168, I, do CTN), incidindo, quanto à correção monetária e aos juros de mora, o índice da SELIC, a contar de cada recolhimento indevido.



    2. Cumpre afastar, de início, a preliminar arguida pela apelada, de violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo a qual as razões recursais devem guardar pertinência com a sentença, o que, no caso, foi observado pela União Federal ao apresentar argumentos contrários à exclusão do CFEM da base de cálculo do PIS e da COFINS no último tópico da Apelação.



    3. A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) de uma cobrança que tem como fundamento a utilização pelo particular do bem público relacionada à exploração de recurso mineiras.



    4. Em sede infraconstitucional, a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais foi instituída por intermédio da Lei 7.990/1989 e regulamentada, quanto aos percentuais da distribuição da compensação financeira, pela Lei nº 8.001/1990, cuja alteração foi promovida pela Lei n° 13.540/2017, fruto da conversão da Medida Provisória nº 789, de 2017. Atualmente a CFEM incide, entre outros, sobre a receita bruta da venda, com uma alíquota limitada a 4% (quatro por cento).



    5. Em contrapartida, segundo a tese da impetrante, haveria tributação somente da receita líquida, em clara oposição à determinação legal. Isso porque, de um modo geral, a Lei n.° 9.718/98 (aplicável às pessoas jurídicas sujeitas à incidência do PIS e COFINS no regime cumulativo) e as as Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003 (que instituíram a técnica da não cumulatividade do PIS e da COFINS) elegeram como base de cálculo das contribuições a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica.



    6. A CFEM sequer tem natureza de tributo, o que reforça a insubsistência da pretensão da impetrante de exclui-la da base de cálculo do PIS e da COFINS. Deste modo, ao contrário do que ocorre com o ICMS, a CFEM, encargo suportado pela impetrante em razão da exploração do patrimônio público, não configura um ingresso provisório no caixa da empresa. Tal despesa não provém do patrimônio de terceiro para que possa ser considerada como mero trânsito contábil integralmente repassado à União. A sua incidência é o posterior à ocorrência do fato gerador da COFINS e da Contribuição para o PIS - venda de bens ou prestação de serviço -, compondo, portanto, a base de cálculo do PIS e da COFINS (faturamento ou receita bruta), a teor dos art. 2º e 3º da Lei n.° 9.718/98 e dos arts. 1° das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003.



    7. Quanto mais não fosse, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo, visto que tais hipóteses são sempre dependentes de lei.



    8. Remessa Necessária e Apelação que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, § 1º, 176 e 195, I, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    7. CFEM da base de cálculo do PIS e COFINS



    Em sede infraconstitucional, a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais foi instituída por intermédio da Lei 7.990/1989 e regulamentada, quanto aos percentuais da distribuição da compensação financeira, pela Lei nº 8.001/1990, cuja alteração foi promovida pela Lei n° 13.540/2017, fruto da conversão da Medida Provisória nº 789, de 2017. Atualmente a CFEM incide, entre outros, sobre a receita bruta da venda, com uma alíquota limitada a 4% (quatro por cento).



    Em contrapartida, segundo a tese da impetrante, haveria tributação somente da receita líquida, em clara oposição à determinação legal. Isso porque, de um modo geral, a Lei n.° 9.718/98 (aplicável às pessoas jurídicas sujeitas à incidência do PIS e COFINS no regime cumulativo) e as as Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003 (que instituíram a técnica da não cumulatividade do PIS e da COFINS) elegeram como base de cálculo das contribuições a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica.



    Ressalte-se que a CFEM sequer tem natureza de tributo, o que reforça a insubsistência da pretensão da impetrante de exclui-la da base de cálculo do PIS e da COFINS. Deste modo, ao contrário do que ocorre com o ICMS, a CFEM, encargo suportado pela impetrante em razão da exploração do patrimônio público, não configura um ingresso provisório no caixa da empresa. Tal despesa não provém do patrimônio de terceiro para que possa ser considerada como mero trânsito contábil integralmente repassado à União. A sua incidência é o posterior à ocorrência do fato gerador da COFINS e da Contribuição para o PIS - venda de bens ou prestação de serviço -, compondo, portanto, a base de cálculo do PIS e da COFINS (faturamento ou receita bruta), a teor dos art. 2º e 3º da Lei n.° 9.718/98 e dos arts. 1° das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003.



    Quanto mais não fosse, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo, visto que tais hipóteses são sempre dependentes de lei.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente